Tribunal: CARF
Processo: 12898.000231/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000231/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.490 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, não infirmadas
com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição de origem, diligência essa
determinada por meio da Resolução no 3201-002.703, de 26/08/2020.
Originalmente, a Fiscalização lavrou auto de infração para exigir parcelas da
contribuição para o PIS devidas nos anos-calendário 2005 e 2006, apuradas a partir do confronto
entre os valores constantes da DCTF e do Dacon.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 31 a 33), a ação fiscal tivera
início a partir de Representação Fiscal formulada pela Derat/RJO, tendo sido o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000231/2009-91
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

intimado mais de uma vez para prestar esclarecimentos quanto às divergências apuradas, vindo
ele a responder a alguns questionamentos da Fiscalização da seguinte forma:
a) não lograra êxito na obtenção dos informes de retenção na fonte da contribuição
pelos órgãos da Administração Pública federal;
b) quanto às diferenças apuradas entre os valores do faturamento informados no
Dacon e na DIPJ, procedera a uma revisão contábil, da qual se retificaram as DCTFs e os Dacons
relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, com a inclusão dos valores retidos pelas fontes
pagadoras, sendo que a retificação da DIPJ 2005, inexplicavelmente, não foi processada;
c) o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido foram calculados e pagos como se a declaração retificadora tivesse sido apresentada,
indicando inexistência de qualquer prejuízo à Fazenda Nacional.
Ao final da auditoria, a Fiscalização chegou às seguintes constatações:
1) o interessado não apresentou qualquer justificativa para as diferenças da
Contribuição para o PIS e da Cofins apuradas a partir do confronto Dacon versus DCTF;
2) os valores do faturamento constantes da planilha apresentada, idênticos àqueles
informados nos Dacons, guardavam consonância com os escriturados no Livro Caixa,
relativamente ao ano-calendário de 2005;
3) inexistência de fundamento à justificativa apresentada pelo contribuinte quanto
aos valores dos débitos de IRPJ e CSLL constantes do processo de parcelamento;
4) o contribuinte apresentou DIPJ 2006 retificadora no decorrer da ação fiscal,
nela incluindo de forma incorreta valores de IRRF e CSLL retidos por terceiros (órgãos públicos,
autarquias etc.), sendo que, embora os totais anuais estivessem corretos, a sua distribuição pelos
quatro trimestres do ano-calendário 2005 fora efetuada em desacordo com os períodos de
retenção.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando que, tanto na DCTF quanto no Dacon, o valor da receita declarada era absolutamente o
mesmo, sendo a aparente diferença justificada pela falta de indicação das contribuições retidas
pelas fontes pagadoras, retenções essas não reconhecidas pela Fiscalização, apesar de constarem
dos registros internos da Receita Federal. Informou-se, ainda, que as obrigações acessórias
haviam sido retificadas em 28 de janeiro de 2009.
Junto à Impugnação, o contribuinte trouxe aos autos cópias dos Dacons
retificadores transmitidos em 28 e 29/01/2009 (e-fls. 52 a 153).
O acórdão da DRJ em que se julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
VALORES RETIDOS NA FONTE.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

Os valores correspondentes a retenções na fonte, sobre as receitas que integram a base
de cálculo da contribuição devida, devem ser deduzidos do montante da contribuição a
recolher do período.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de piso, ao consultar o sistema Dirf, constatou que, em 2006, existiam
declarações de retenção na fonte, com o código 6147, com valores superiores aos considerados
na ação fiscal, razão pela qual foi dado provimento parcial à Impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2015 (e-fl. 197), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/03/2015 (e-fl. 201) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que o julgador de primeira instância
consultara apenas as declarações com código de retenção 6147, não se dando conta que existiam
retenções da Contribuição para o PIS com os códigos 4409, 6230 e 5979.
Na Resolução no 3201-002.703, determinou-se à autoridade administrativa de
origem que confirmasse ou não a efetiva existência de outras retenções na fonte da contribuição
para o PIS não consideradas pela Fiscalização ou pela DRJ, dentre as quais aquelas identificadas
pelos códigos de receita 4409, 6230 e 5979.
Realizada a diligência, a autoridade administrativa informou que o Recorrente,
devidamente intimado, respondeu que não tinha acesso a documentos fiscais de terceiros para
confirmar as retenções efetuadas na fonte para os códigos DARF mencionados.
Ainda segundo a autoridade administrativa, em 04/10/2021, foi lavrado "Termo de
Constatação e Intimação Fiscal", com ciência postal por AR em 06/10/2021, em que se
reafirmou a necessidade de comprovação das retenções efetuadas por conta de serviços prestados
em 2005 e 2006, nos códigos DARF 4409, 6230 e 5979, com a apresentação de documentação
hábil e idônea, contendo a natureza dos serviços prestados, os valores envolvidos, comprovantes
de recebimentos, registros de escrituração com indicação das contas contábeis, tendo em vista
não constar nos registros informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB) valores retidos
naqueles códigos para o contribuinte, na qualidade de beneficiário.
A pedido do Recorrente, concedeu-se prazo de 10 (dez) dias para atendimento ao
solicitado, sendo que, em 14/10/2021, ele veio a ser declarado INEXISTENTE DE FATO,
conforme Processo Administrativo Fiscal 15746.720321/2021-11 e Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 011468960, com a consequente baixa de ofício do CNPJ.
Em face do não atendimento do último termo de intimação e da baixa de ofício do
CNPJ, lavrou-se, em 04/11/2021, "Termo de Constatação e Comunicação Fiscal", endereçado
por via postal ao domicílio do Recorrente, com recebimento em 08/11/2021, bem como ao sócio
remanescente da empresa, mediante edital, constatando-se, ao final, a falta de comprovação dos
fatos alegados.
É o relatório.
Voto
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição
de origem, diligência essa determinada por meio da Resolução no 3201-002.703, de 26/08/2020,
destinada à confirmação ou não da efetiva existência de outras retenções na fonte da contribuição
para o PIS não consideradas pela Fiscalização ou pela DRJ, dentre as quais aquelas identificadas
pelos códigos de receita 4409, 6230 e 5979.
Na realização da diligência, a Fiscalização, em consulta aos sistemas da Receita
Federal, confirmou a não existência de retenções na fonte com os referidos códigos, tendo
intimado o Recorrente para comprovar suas alegações, vindo ele a alegar que não tinha acesso a
documentos fiscais de terceiros para confirmar as retenções, não mais respondendo as demais
intimações enviadas a ele e a seu sócio.
Destaque-se, por fim, que a Fiscalização constatou, em 14/10/2021, que o
Recorrente foi declarado inexistente de fato, conforme Processo Administrativo Fiscal
15746.720321/2021-11 e Ato Declaratório Executivo (ADE) no 011468960, com a consequente
baixa de ofício do seu CNPJ.
Nesse contexto, conclui-se pela falta de embasamento do argumento suscitado
pelo Recorrente, argumento esse que ensejara a realização da diligência, razão pela qual deve-se
negar provimento ao seu pleito, pois, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova
encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972
nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, sendo que,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

uma vez não comprovado o direito alegado e nem infirmadas as conclusões da Administração
tributária baseadas nos dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, tem-se por
prejudicado o pleito do Recorrente.
Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 271
DF CARF MF
Original